Tribunal: CARF
Processo: 10865.721842/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721842/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CP KELCO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO (fl. 231):
“Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 19005.36648.170211.1.1.09-0274 (fls. 2/5),
no valor de R$ 86.940,29, referente a créditos na apuração não cumulativa da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado externo,
auferidos no 2o trimestre de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721842/2011-43
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721842/2011-43

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira emitiu o Despacho Decisório
eletrônico de fl. 9, indeferindo o pedido de ressarcimento, uma vez que se tratava de
pedido em duplicidade, ou seja, com o mesmo crédito do PER/Dcomp no
33088.01296.211106.1.1.09-1461.
Cientificada do despacho decisório em 26/07/2011 (fl. 12), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 25/08/2011 (fls. 13/19), na qual alega que:
• pela simples verificação do Dacon é possível observar que o pedido de ressarcimento
não está em duplicidade. Com efeito, o PER/Dcomp no 19005.36648.170211.1.1.09-
0274 se refere a créditos calculados sobre importação vinculada à receita de
exportação, no valor de R$ 86.940,298, enquanto que o PER/Dcomp no
33088.01296.211106.1.1.09-1461, se refere a crédito calculado sobre aquisições no
mercado interno vinculadas à receita de exportação, no valor de RS 429.786,47. Assim,
não houve duplicidade de pedido de restituição, tendo em vista que os créditos
pleiteados possuem origem totalmente diversa, não se referindo ao mesmo direito
creditório;
• somente se caracteriza como duplicidade de pedidos de restituição a apresentação de
um novo pedido relativo ao mesmo direito creditório e pela falta de prévia desistência
do pedido anteriormente formalizado, cabendo à contribuinte comprovar a existência
do direito creditório pleiteado, o que se está realizando com a presente manifestação de
inconformidade;
• no que concerne à comprovação do direito creditório, é importante salientar que a
decisão deve pautar-se no princípio da verdade material. Assim, os livros fiscais e
contábeis mantidos pela Interessada são elementos capazes de fornecer conteúdo
substancial, válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos;
• comprovada, pelo Dacon, a existência dos créditos pleiteados no pedido de
ressarcimento, bem como comprovado que não se trata do mesmo direito creditório, ou
seja, que não houve pedido em duplicidade, deve ser deferido o pleito objeto destes
autos.
A contribuinte também informa que já havia recebido uma intimação sobre
irregularidade no preenchimento do PER/Dcomp, à qual respondeu com os mesmos
argumentos acima expostos.”

Diante disso, a DRJ/RPO concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão do despacho de que teria havido pedido em duplicidade por
parte da interessada de “crédito decorrente de aquisições no mercado interno [....] não tendo
relevância, no caso em tela, se ela possui ou não outro tipo de crédito que tenha direito a pedir
ressarcimento”. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Para cada período somente pode ser apresentado um pedido de ressarcimento, sendo
vedada a duplicidade em relação ao mesmo direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário nos mesmo termos da
manifestação de inconformidade, destacando que não se trataria de duplicidade em razão de que,
no pedido mencionado pela DRJ se trataria de créditos sobre aquisição de insumos no mercado
interno, ao passo que o presente caso seria de insumos importados.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721842/2011-43

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER de COFINS relativa a aquisição
de insumos do processo produtivo na sistemática da não-cumulatividade. O pedido formulado
não foi homologado pela fiscalização em razão de ter sido identificada duplicidade de pedido
entre o PER ora discutido e o PER n. 33088.01296.211106.1.1.09-1461, objeto de processo
independente.
Apesar da decisão ter sido mantida pela DRJ/RPO, a recorrente defende que a
duplicidade foi concluída por mera presunção, visto que sequer teriam sido analisados os
documentos dos autos que comprovam se tratar de aquisições diversas, uma de importação e
outra de mercado interno.
A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, incluindo DACONs, códigos
das contas contábeis utilizadas para diferenciar a origem das aquisições e planilhas de cálculo,
não encontrei os documentos contábeis e fiscais necessários a verificar os argumentos trazidos ao
processo.
Desta feita, ainda que os argumentos sejam razoáveis e provoquem dúvidas sobre
a correta atuação da fiscalização na análise do presente caso, é certo que, sem os documentos
necessários à persecução da verdade material, nada pode ser feito.
Não é demais lembrar que o ônus probatório de pedidos de crédito é de quem o
pleiteiam, portanto, do contribuinte. Sem a juntada de livros contábeis e NFs que amparem e
demonstrem os argumentos do recurso, não há como averiguar sua veracidade, de forma que
possam sejam preenchidos os critérios de certeza e liquidez indispensáveis à homologação de
qualquer PER/DCOMP.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721842/2011-43

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital